Tribunal: STJ
Processo: 0435516-85.2025.3.00.0000
Classe: RECLAMAçãO
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgRg na RECLAMAÇÃO No 50272 - SP (2025/0435516-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: RODRIGO CESAR DA SILVA
ADVOGADA
: THAIS BARAO - SP440980
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECLAMADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. INSURGÊNCIA
DEFENSIVA.
DESCABIMENTO
DA
RECLAMAÇÃO
PARA
DEMANDAR A APLICAÇÃO DE TESE POSTA EM RECURSO
REPETITIVO. CONTROVÉRSIA JÁ EXAMINADA POR ESTA
CORTE
EM
.
AGRAVO
REGIMENTAL

HABEAS
CORPUS
DESPROVIDO.
1. "Não é cabível reclamação para compelir os Tribunais de apelação a
adequarem decisões judiciais que não tenham seguido o posicionamento
majoritário da jurisprudência desta Corte ou tema firmado em julgamento
repetitivo. Precedentes.” (AgInt na Rcl n. 47.096/MT, relator Ministro
Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
3/9/2024,
5/9/2024)
Precedentes: Rcl 36.476/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte
Especial, julgado em
DJe
EDcl no AgRg na Rcl
05/02/2020,
06/03/2020;
n. 47.499/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Seção, julgado
em
DJe de
AgInt na Rcl n. 47.502/GO, relatora
23/10/2024,
30/10/2024;
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em
DJe de
AgRg na Rcl n. 45.848/SP, relator
17/9/2024,
23/9/2024;
Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em
DJe
23/8/2023,
de
AgRg na Rcl n. 44.663/PR, relator Ministro Sebastião Reis
4/9/2023;
Júnior, Terceira Seção, julgado em
DJe de
26/4/2023,
2/5/2023.
2. Situação em que a defesa do reclamante pretende a aplicação a seu caso
concreto da tese fixada por esta Corte no Tema n. 1.084, julgado pela
sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia, no
(relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira
REsp n. 1.910.240/MG
Seção, julgado em
DJe de
.
26/5/2021,
31/5/2021)
3. Ademais, a controvérsia proposta pelo reclamante já foi examinada por
esta Corte no
n. 1.028.595/SP, em decisão mantida pela
Habeas Corpus
Quinta Turma do STJ, na qual não se conheceu da ordem, ante a ausência
de ilegalidade no acórdão do TJ/SP que expressamente consignou ser o
ora reclamante reincidente específico no crime de tráfico de drogas, o que
justificava a manutenção da fração de 60% para cálculo da progressão de
regime.
Documento eletrônico VDA53266723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:10:27
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: eae590ed-1334-4ce9-b6fb-5dbe2ecc66ad

Esgotada a prestação jurisdicional devida por esta Corte, inviável nova
manifestação sobre a controvérsia nesta instância.
4. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Messod Azulay Neto, Og Fernandes e
Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Joel Ilan
Paciornik, Maria Marluce Caldas e Carlos Pires Brandão.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53266723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:10:27
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: eae590ed-1334-4ce9-b6fb-5dbe2ecc66ad

AgRg na RECLAMAÇÃO No 50272 - SP (2025/0435516-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: RODRIGO CESAR DA SILVA
ADVOGADA
: THAIS BARAO - SP440980
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECLAMADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. INSURGÊNCIA
DEFENSIVA.
DESCABIMENTO
DA
RECLAMAÇÃO
PARA
DEMANDAR A APLICAÇÃO DE TESE POSTA EM RECURSO
REPETITIVO. CONTROVÉRSIA JÁ EXAMINADA POR ESTA
CORTE
EM
.
AGRAVO
REGIMENTAL

HABEAS
CORPUS
DESPROVIDO.
1. "Não é cabível reclamação para compelir os Tribunais de apelação a
adequarem decisões judiciais que não tenham seguido o posicionamento
majoritário da jurisprudência desta Corte ou tema firmado em julgamento
repetitivo. Precedentes.” (AgInt na Rcl n. 47.096/MT, relator Ministro
Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
3/9/2024,
5/9/2024)
Precedentes: Rcl 36.476/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte
Especial, julgado em
DJe
EDcl no AgRg na Rcl
05/02/2020,
06/03/2020;
n. 47.499/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Seção, julgado
em
DJe de
AgInt na Rcl n. 47.502/GO, relatora
23/10/2024,
30/10/2024;
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em
DJe de
AgRg na Rcl n. 45.848/SP, relator
17/9/2024,
23/9/2024;
Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em
DJe
23/8/2023,
de
AgRg na Rcl n. 44.663/PR, relator Ministro Sebastião Reis
4/9/2023;
Júnior, Terceira Seção, julgado em
DJe de
26/4/2023,
2/5/2023.
2. Situação em que a defesa do reclamante pretende a aplicação a seu caso
concreto da tese fixada por esta Corte no Tema n. 1.084, julgado pela
sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia, no
(relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira
REsp n. 1.910.240/MG
Seção, julgado em
DJe de
.
26/5/2021,
31/5/2021)
3. Ademais, a controvérsia proposta pelo reclamante já foi examinada por
esta Corte no
n. 1.028.595/SP, em decisão mantida pela
Habeas Corpus
Quinta Turma do STJ, na qual não se conheceu da ordem, ante a ausência
de ilegalidade no acórdão do TJ/SP que expressamente consignou ser o
ora reclamante reincidente específico no crime de tráfico de drogas, o que
justificava a manutenção da fração de 60% para cálculo da progressão de
regime.
Documento eletrônico VDA53266824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:10:26
Código de Controle do Documento: 2abc2c01-ff4d-48d8-834a-1d77e3f09980

Esgotada a prestação jurisdicional devida por esta Corte, inviável nova
manifestação sobre a controvérsia nesta instância.
4. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por RODRIGO CESAR DA SILVA
contra decisão monocrática de minha lavra que não conheceu da reclamação por ele
ajuizada, aos fundamentos de que (1) é incabível o ajuizamento de Reclamação para o
controle da aplicação, pelos tribunais de segundo grau, de precedente do STJ julgado na
sistemática de recursos especiais repetitivos e (2) o mérito da controvérsia já foi decidido no
n. 1.028.595/SP, sendo inadmissível nova manifestação sobre a
Habeas Corpus
controvérsia nesta instância.
No presente agravo regimental, a defesa sustenta, em síntese, que “A
reclamação, prevista no
I, “f”, da Constituição, não pode ser esvaziada de
art. 105,
conteúdo pela restrição absoluta aos temas repetitivos. Mesmo após a
a
Lei 13.256/2016,
Corte mantém jurisprudência reconhecendo cabimento quando há desrespeito à autoridade
de decisão proferida no mesmo caso ou em caso idêntico” (e-STJ fl. 52).
No mais, insiste em que “À época do cometimento do crime equiparado a
hediondo (tráfico), o Reclamante era reincidente genérico, e não reincidente específico em
delito hediondo ou equiparado. Esta distinção impõe a aplicação do percentual mais
benéfico para a progressão de regime” (e-STJ fl. 51).
Pede, assim, o provimento do agravo regimental, “para que a Reclamação no
50.272/SP seja reconsiderada e processada, reconhecendo-se o cabimento da via
reclamatória no caso concreto” (e-STJ fl. 52).
Subsidiariamente, requer seja concedida a ordem de ofício.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo.
Entretanto, a insurgência não merece prosperar.
Em que pesem os argumentos postos no agravo regimental, tenho que não
tiveram o condão de abalar os fundamentos da decisão de minha lavra que não conheceu da
reclamação, nos seguintes termos:
Documento eletrônico VDA53266824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:10:26
Código de Controle do Documento: 2abc2c01-ff4d-48d8-834a-1d77e3f09980

Nos termos do
I, f, da CF/88, c/c o
do RISTJ, cabe
art. 105,
art. 187
Reclamação da parte interessada ou do Ministério Público, para preservar a
competência do Superior Tribunal de Justiça ou para garantir a autoridade das
suas decisões.
Por sua vez, o novo CPC legislou exaustivamente sobre o tema nos arts. 988 a
993, definindo, como hipóteses do cabimento da Reclamação, aquelas descritas
no
dentre as quais as que preveem especificamente a Reclamação
art. 988,
dirigida ao Superior Tribunal de Justiça são as seguintes:
Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério
Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
(...)
§ 5 É inadmissível a reclamação:
o
(Redação dada pela Lei no 13.256, de
2016) (Vigência)
I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído
pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência)
II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso
extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão
proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial
repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
Partindo do princípio de que a lei não contém termos inúteis e de que deve ser
interpretada, também, em harmonia com o sistema no qual está inserida, é
possível concluir que o legislador teve a intenção deliberada de restringir as
hipóteses de cabimento da Reclamação dirigida ao Superior Tribunal de Justiça
a duas situações:
1a) aquela em que a decisão reclamada usurpa competência do STJ; e
2a) aquela em que a decisão reclamada descumpre o que já foi estabelecido por
esta Corte após examinar e deliberar sobre o mérito do caso concreto
envolvendo as mesmas partes da decisão reclamada.
Daí decorre, forçosamente, que a Reclamação dirigida ao STJ não se presta a
proteger o jurisdicionado de decisões judiciais que não tenham seguido o
posicionamento majoritário da jurisprudência desta Corte ou tese posta em
enunciado de súmula deste Tribunal.
Tal entendimento deflui do fato de que o único inciso do
do
art. 988
CPC/2015
que faz alusão ao cabimento de Reclamação para garantir a observância de
enunciado de súmula é o inciso III que restringe a proteção da Reclamação à
ofensa às súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal. Não há menção às
súmulas do STJ.
Da mesma forma, quando admite a Reclamação por descumprimento de teses
reconhecidas em tribunais superiores, o novo CPC indica restritiva e
exaustivamente teses tratadas em: a) controle concentrado de
Documento eletrônico VDA53266824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:10:26
Código de Controle do Documento: 2abc2c01-ff4d-48d8-834a-1d77e3f09980

constitucionalidade (art. 988, III) e b) recurso extraordinário com repercussão
geral (art. 988, § 5o, II).
Registro, por pertinente, que recentemente sobreveio julgado da Corte Especial
do STJ, na Reclamação n. 36.476/SP, que decidiu ser incabível o ajuizamento
de Reclamação para o controle da aplicação, pelos tribunais de segundo grau,
de precedente do STJ julgado na sistemática de recursos especiais repetitivos.
O precedente em questão recebeu a seguinte ementa:
RECLAMAÇÃO. RECURSO ESPECIAL AO QUAL O TRIBUNAL DE
ORIGEM NEGOU SEGUIMENTO, COM FUNDAMENTO NA
CONFORMIDADE ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A
ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STJ EM RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO (
- TEMA 658). INTERPOSIÇÃO DE
RESP 1.301.989/RS
AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL LOCAL. DESPROVIMENTO.
RECLAMAÇÃO QUE SUSTENTA A INDEVIDA APLICAÇÃO DA TESE,
POR
SE
TRATAR
DE
HIPÓTESE
FÁTICA
DISTINTA.
DESCABIMENTO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO
DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Cuida-se de reclamação ajuizada contra acórdão do TJ/SP que, em
sede de agravo interno, manteve a decisão que negou seguimento ao
recurso especial interposto pelos reclamantes, em razão da conformidade
do acórdão recorrido com o entendimento firmado pelo STJ no
julgado sob o regime dos recursos especiais
REsp 1.301.989/RS,
repetitivos (Tema 658).
2. Em sua redação original, o
IV, do
previa o
art. 988,
CPC/2015
cabimento de reclamação para garantir a observância de precedente
proferido em julgamento de "casos repetitivos", os quais, conforme o
disposto no
do Código, abrangem o incidente de resolução de
art. 928
demandas repetitivas (IRDR) e os recursos especial e extraordinário
repetitivos.
3. Todavia, ainda no período de
do CPC/15, o
IV,
vacatio legis
art. 988,
foi modificado pela
a anterior previsão de reclamação
Lei 13.256/2016:
para garantir a observância de precedente oriundo de "casos
repetitivos" foi excluída, passando a constar, nas hipóteses de
cabimento, apenas o precedente oriundo de IRDR, que é espécie
daquele.
4. Houve, portanto, a supressão do cabimento da reclamação para a
observância de acórdão proferido em recursos especial e extraordinário
, paradoxalmente,
repetitivos, em que pese a mesma Lei 13.256/2016
tenha acrescentado um pressuposto de admissibilidade - consistente no
esgotamento das instâncias ordinárias - à hipótese que acabara de
excluir.
5. Sob um aspecto topológico, à luz do disposto no
da LC 95/98,
art. 11
não há coerência e lógica em se afirmar que o parágrafo 5o, II, do
do CPC, com a redação dada pela
veicularia
art. 988
Lei 13.256/2016,
Documento eletrônico VDA53266824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:10:26
Código de Controle do Documento: 2abc2c01-ff4d-48d8-834a-1d77e3f09980

uma nova hipótese de cabimento da reclamação. Estas hipóteses foram
elencadas pelos incisos do
, sendo que, por outro lado, o parágrafo
caput
se inicia, ele próprio, anunciando que trataria de situações de
inadmissibilidade da reclamação.
6. De outro turno, a investigação do contexto jurídico-político em que
editada a
revela que, dentre outras questões, a norma
Lei 13.256/2016
efetivamente visou ao fim da reclamação dirigida ao STJ e ao STF para
o controle da aplicação dos acórdãos sobre questões repetitivas,
tratando-se de opção de política judiciária para desafogar os trabalhos
nas Cortes de superposição.
7. Outrossim, a admissão da reclamação na hipótese em comento atenta
contra a finalidade da instituição do regime dos recursos especiais
repetitivos, que surgiu como mecanismo de racionalização da prestação
jurisdicional do STJ, perante o fenômeno social da massificação dos
litígios.
8. Nesse regime, o STJ se desincumbe de seu
constitucional
munus
definindo, por uma vez, mediante julgamento por amostragem, a
interpretação da Lei federal que deve ser obrigatoriamente observada
pelas instâncias ordinárias. Uma vez uniformizado o direito, é dos juízes
e Tribunais locais a incumbência de aplicação individualizada da tese
jurídica em cada caso concreto.
9. Em tal sistemática, a aplicação em concreto do precedente não está
imune à revisão, que se dá na via recursal ordinária, até eventualmente
culminar no julgamento, no âmbito do Tribunal local, do agravo interno
de que trata o
§ 2o, do CPC/15.
art. 1.030,
10. Petição inicial da reclamação indeferida, com a extinção do processo
sem resolução do mérito.
(Rcl 36.476/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL,
julgado em
DJe
– negritei.
05/02/2020,
06/03/2020)
Tal orientação vem sendo mantida nesta Corte, como se vê, entre outros, dos
seguintes julgados:
PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO
INTERNO NA RECLAMAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE.
DECISÃO NA ORIGEM DE NEGATIVA DO SEGUIMENTO DO
RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE.
ACÓRDÃO NA ORIGEM EM RECURSO INTERNO MANTENDO O
ENTENDIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO PARA ARROSTAR
ALEGADA INCIDÊNCIA IMPRÓPRIA DE TEMA DO STF. NÃO
CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA POR SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A reclamação é instrumento processual de caráter específico e de
aplicação restrita, nos termos do artigo 105, inciso I, alínea "f", da
Documento eletrônico VDA53266824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:10:26
Código de Controle do Documento: 2abc2c01-ff4d-48d8-834a-1d77e3f09980

Constituição Federal, destinando-se à preservação da competência do
Superior Tribunal de Justiça e à garantia da autoridade das suas
decisões.
2. O Tribunal de origem negou provimento ao agravo interno, mantendo
a negativa de seguimento do recurso especial, em que se consignou a
consonância do entendimento do aresto vergastado, sobre a constatação
da responsabilidade subjetiva pelo ato de improbidade administrativa,
com tema oriundo de precedente vinculante.
3. Incabível o manejo da via reclamatória para o controle de
conformidade da tese firmada sob o rito dos recursos repetitivos (art.
1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil).
4. Ausente violação à competência do Superior Tribunal de Justiça em
decorrência da aplicação do tema de repercussão geral do Supremo
Tribunal Federal (artigo 988, § 1.o, do Código de Processo Civil).
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt na Rcl n. 47.502/GO, relatora Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, Primeira Seção, julgado em
DJe de
)
17/9/2024,
23/9/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO.
LITISPENDÊNCIA VERIFICADA. IDENTIDADE DE PARTE, CAUSA
DE PEDIR E PEDIDO COM A RCL N. 46.920/MT. CONTRARIEDADE
A
ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL/TEMA
REPETITIVO.
HIPÓTESES DE CABIMENTO. AUSÊNCIA. ATUAÇÃO TEMERÁRIA.
MANUTENÇÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO
NÃO PROVIDO.
1. Alegação de que não houve litispendência, pois, na primeira
reclamação (46.920/MT), o pedido era de aplicação do Tema Repetitivo
n. 970; e nesta, de aplicação das teses prolatadas nos apelos nobres que
ensejaram o referido tema afastado. Hipótese em que as partes, a causa
de pedir e o pedido de ambas as reclamações é igual - aplicação de tese
/tema repetitivo ao mesmo caso de origem.
2. Não é cabível reclamação para compelir os Tribunais de apelação a
adequarem decisões judiciais que não tenham seguido o posicionamento
majoritário da jurisprudência desta Corte ou tema firmado em
julgamento repetitivo. Precedentes.
3. Cabível a manutenção da multa por litigância de má-fé em virtude da
atuação temerária do reclamante, ao manejar duas reclamações idênticas
e completamente inadmissíveis, caracterizando abuso do direito de
petição.
4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios
termos.
5. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA53266824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:10:26
Código de Controle do Documento: 2abc2c01-ff4d-48d8-834a-1d77e3f09980

(AgInt na Rcl n. 47.096/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda
Seção, julgado em
DJe de
)
3/9/2024,
5/9/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.
UTILIZAÇÃO DO RECLAMO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
ALEGAÇÃO
DE
VIOLAÇÃO
À
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. HIPÓTESE NÃO
CONTEMPLADA NO
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
ART. 988
CPC. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. Conforme
I, f da Constituição Federal - CF, compete ao
art. 105,
Superior Tribunal de Justiça - STJ processar e julgar originalmente a
reclamação para a preservação de sua competência e garantia da
autoridade de suas decisões. Em observância ao referido dispositivo
constitucional, o Regimento Interno do STJ prevê, em seu
que
art. 187,
"para preservar a competência do Tribunal, garantir a autoridade de
suas decisões e a observância de julgamento proferido em incidente de
assunção de competência, caberá reclamação da parte interessada ou do
Ministério Público desde que, na primeira hipótese, haja esgotado a
instância ordinária".
No caso em análise, o reclamante se insurge contra recebimento da
denúncia utilizando a reclamação como sucedâneo recursal, o que é
inadmissível. Precedentes.
2. A reclamação, nos moldes propostos, objetiva preservar jurisprudência
desta Corte Superior, hipótese não contemplada no
do CPC. "A
art. 988
Reclamação dirigida ao STJ não se presta a proteger o jurisdicionado de
decisões judiciais que não tenham seguido o posicionamento majoritário
da jurisprudência desta Corte ou tese posta em enunciado de súmula
deste Tribunal" (AgRg na Rcl n. 41.479/MG, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe de
)
29/3/2021.
3. Ademais, a Corte Especial do STJ já se posicionou acerca do não
cabimento de reclamação em face de inobservância de precedente
oriundo de recurso repetitivo. Destarte, com maior razão, não há de se
falar em reclamação por descumprimento aos precedentes indicados
pelo reclamante, uma vez que a autoridade das referidas decisões dizem
respeito, tão somente, aos casos postos a desate nos respectivos julgados.
4. Por derradeiro, frise-se que o presente agravo regimental apenas
reproduz alegações já apresentadas, sem êxito, quando do ajuizamento
da reclamação, razão pela qual não existem argumentos suficientes para
a reforma da decisão agravada.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg na Rcl n. 45.848/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira
Seção, julgado em
DJe de
)
23/8/2023,
4/9/2023.

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. RECURSO ESPECIAL
INADMITIDO. APLICAÇÃO DE TESE REPETITIVA.
I, B,
ART. 1.030,
DO
ACÓRDÃO RECORRIDO EM AGRAVO INTERNO (ART.
CPC/2015.
Documento eletrônico VDA53266824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:10:26
Código de Controle do Documento: 2abc2c01-ff4d-48d8-834a-1d77e3f09980

1.030, § 2o, DO
. DESTRANCAMENTO DO RECURSO
CPC/2015)
ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
1. A jurisprudência do STJ não admite a utilização da Reclamação
contra decisão de Tribunal de segunda instância que aprecia Agravo
Interno (art. 1.030, § 2o, do
em que se nega a subida do
CPC/2015)
Recurso Especial por aplicação de tese fixada sob o rito dos recursos
repetitivos (art. 1.030, I, "b", do
(AgInt na Rcl n. 36.475/SP,
CPC/2015)
Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe
.
18/10/2019)
2. Agravo regimental improvido. Prejudicada a análise das cinco petições
de agravo regimental (43.769/2023, 43.771/2023, 43.776/2023, 43.772
/2023 e 43.770/2023), diante da preclusão consumativa que se operou
com a interposição do primeiro recurso, constante da Petição n. 43.774
/2023 (fls. 169/175).
(AgRg na Rcl n. 44.663/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
Terceira Seção, julgado em
DJe de
)
26/4/2023,
2/5/2023.
Nítido, assim, que a reclamação não autoriza conhecimento.
Ainda que assim não fosse, de se observar que a controvérsia proposta pelo
reclamante já foi examinada por esta Corte no
n. 1.028.595/SP,
Habeas Corpus
que impugnava o mesmo acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São
Paulo no Agravo de Execução Penal no 0015393-13.2025.8.26.0996.
Em decisão proferida em
a Presidência desta Corte
21/08/2025,
não conheceu
do Habeas Corpus n. 1.028.595/SP, por não visualizar ilegalidade no acórdão
do TJ/SP que expressamente consignou ser o ora reclamante reincidente
específico no crime de tráfico de drogas, o que justificava a manutenção da
fração de 60% para cálculo da progressão de regime.
Eis o exato teor da decisão:
Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte
fundamentação quanto à controvérsia apresentada:
Destarte, concluiu-se que o agravante é reincidente
específico na prática de tráfico de drogas, ambas as
condenações sem incidência do redutor previsto no § 4o
do
tendo agido com acerto o magistrado a quo ao
art. 33,
homologar o cálculo de penas, exigindo o cumprimento
de 60% da pena dos crimes hediondos para fins de
progressão de regime.
Cabe ressaltar que, conforme pacífico entendimento
jurisprudencial, na fase de execução penal, a circunstância
pessoal da reincidência incide sobre a totalidade da pena
unificada, não guardando relação direta com a sentença
condenatória que reconheceu a respectiva agravante (fls. 12-
13).
Documento eletrônico VDA53266824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:10:26
Código de Controle do Documento: 2abc2c01-ff4d-48d8-834a-1d77e3f09980

Segundo entendimento firmado nesta Corte, a reincidência é
circunstância pessoal que, no momento da unificação das penas, interfere
na integralidade dos feitos em execução, e não somente nas penas em que
ela tiver sido reconhecida, sem que se possa falar em ofensa à coisa
julgada.
Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados:
(...)
Nessa linha, a decisão de origem está em conformidade com a
orientação do STJ.
Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a
ensejar a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, com fundamento no
-E, IV, c/c o
ambos do
art. 21
art. 210,
RISTJ,
.
indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus
Referida decisão foi mantida pela Quinta Turma do STJ, em acórdão assim
ementado:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA À
DIALETICIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO
SÚMULA N. 182/STJ.
CONHECIDO.
1. A prolação de decisão unipessoal pelo Ministro Relator não representa
violação do princípio da colegialidade, pois está autorizada pelo
do Regimento Interno desta Corte em entendimento
art. 34, inciso XX,
consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça por
meio do enunciado n. 568 de sua Súmula.
2. Neste agravo regimental, não foram trazidos argumentos novos, aptos
a elidirem os fundamentos da decisão agravada. Tais fundamentos, uma
vez que não foram devidamente impugnados, atraem ao caso o disposto
no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte e inviabiliza o conhecimento
do agravo, por violação do princípio da dialeticidade, uma vez que os
fundamentos não impugnados se mantêm. Precedentes.
3. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no
n. 1.028.595/SP, Rel. Min. Reynado Soares da
Habeas Corpus
Fonseca, Quinta Turma do STJ, unânime, julgado em
DJEN
12/09/2025,
de 17/09/2025)
Vê-se, assim, que a prestação jurisdicional devida por esta Corte sobre o tema
já foi dada, sendo inadmissível nova manifestação sobre a controvérsia neste
instância.
Ante o exposto,
da presente reclamação
não conheço
e a extingo sem
com fundamento no
alínea “a”, do
resolução de mérito,
art. 34, inciso XVIII,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, na redação que lhe foi dada
pela Emenda Regimental n. 22, de 16/03/2016.
(e-STJ fls. 37/44)
Documento eletrônico VDA53266824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:10:26
Código de Controle do Documento: 2abc2c01-ff4d-48d8-834a-1d77e3f09980

Não vejo motivos para alterar minha compreensão sobre a correta solução da
controvérsia.
Em reforço, ao entendimento de que não se admite reclamação, perante o STJ,
com o propósito de questionar o acerto da aplicação de temas fixados em recursos especiais
representativos de controvérsia, cito, ainda, o seguinte julgado:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
CONTROLE DA APLICAÇÃO DA SISTEMÂTICA DE RECURSOS
REPETITIVOS. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração interpostos contra decisão que rejeitou reclamação
ajuizada para garantir o processamento de Recurso Especial. A parte
embargante alega vícios processuais e busca a reforma da decisão embargada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios
processuais que justifiquem a oposição dos Embargos de Declaração.
III. Razões de decidir
3. Os Embargos de Declaração são tempestivos, mas não demonstram qualquer
vício processual no julgado questionado.
4. A decisão embargada foi suficientemente fundamentada, não havendo
omissão, contradição ou obscuridade.
5. A reclamação não é cabível para controle da aplicação de entendimento
firmado em recurso especial repetitivo.
6. A parte embargante busca rediscutir o mérito já apreciado, o que não é
permitido em Embargos de Declaração. IV. EMBARGOS REJEITADOS.
(EDcl no AgRg na Rcl n. 47.499/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Terceira Seção, julgado em
DJe de
)
23/10/2024,
30/10/2024.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53266824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:10:26
Código de Controle do Documento: 2abc2c01-ff4d-48d8-834a-1d77e3f09980

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

AgRg na
Número Registro: 2025/0435516-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Rcl 50.272 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00153931320258260996 153931320258260996 58533120178160112
70015584820098260073
EM MESA
JULGADO: 04/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
RECLAMANTE
: RODRIGO CESAR DA SILVA
ADVOGADA
: THAIS BARAO - SP440980
RECLAMADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Progressão de Regime
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RODRIGO CESAR DA SILVA
ADVOGADA
: THAIS BARAO - SP440980
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECLAMADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental,
nos termos do voto do Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Messod Azulay Neto, Og Fernandes e Sebastião
Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Joel Ilan
Paciornik, Maria Marluce Caldas e Carlos Pires Brandão.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

C5426054858811284<1128@
2025/0435516-6 - Rcl 50272 Petição : 2025/0110394-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52880591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GILBERTO FERREIRA COSTA, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 04/12/2025 15:13:27
Código de Controle do Documento: 091B8A75-DE27-45E6-AA4B-F188381B0A8F